Tribunal: STF
Processo: ARE 1443324
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    Apelação criminal. Roubo Majorado. Preliminares. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Nulidade da citação por edital. Nulidade referente a antecipação de provas. Prescrição. Não ocorrência. Absolvição pretendida. Alegada fragilidade das provas. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Recurso não provido. Apelação criminal. Roubo Majorado. Preliminares. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Nulidade da citação por edital. Nulidade referente a antecipação de provas. Prescrição. Não ocorrência. Absolvição pretendida. Alegada fragilidade das provas. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Recurso não provido. A respeitável sentença condenatória preencheu todos os requisitos legais e expôs, de forma pormenorizada e fundamentada, as provas indicativas da conduta praticada pela apelante, que lhe resultou na condenação criminal, não havendo, pois, que se falar em nulidade do decisum por violação ao dever jurídico-constitucional de fundamentação. Tratando-se de crime contra o patrimônio, não há como afastar a credibilidade conferida as declarações da vítima, que prevalece sobre a negativa do agente, porquanto tem relevante valor probatório e autoriza a condenação. Os depoimentos de policiais, em regra, possuem plena eficácia probatória e esta presunção só é afastada quando presentes motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações. Se o conjunto probatório é seguro, vale dizer, na inexistência de dúvida razoável acerca das evidencias de que o agente praticou o crime pelo qual foi condenado, a tese defensiva de ausência probatória torna-se desarrazoada, especialmente se a robustez do acervo probatório restou comprovada. Recurso não provido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, LIV, LVII, e 93, IX, da CF. 



    3. O recurso é inadmissível.



    4. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    5. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    6. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    [...]



    I – Preliminarmente



    I.I Do Pleito de Nulidade por Ausência de Fundamentação 



    Inicialmente, rejeito a preliminar defensiva de nulidade da respeitável sentença penal condenatória. 



    Com efeito, o r. decisum preencheu todos os requisitos legais (CPP, art. 381) e expôs, de forma pormenorizada e fundamentada (CF, art. 93, IX), a conduta imputada à apelante, as provas produzidas ao longo da persecução penal e os pedidos formulados pelas partes, concluindo em seguida pela responsabilização criminal da apelante, por considerar demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, além do dolo do agente. 



    Além de que, tanto na sentença quanto na decisão referente aos embargos de declaração opostos pelo apelante, houve enfrentamento e rejeição das matérias impugnadas pelo recorrente. 



    Por fim, a douta defesa sequer apontou, circunstancialmente, qual seria o prejuízo suportado pelo réu em razão do suposto vício da sentença penal; e, como cediço, sem a demonstração de prejuízo, não se declara nulidade de ato processual ou decisão judicial (CPP, art. 563). Por tais razões, rejeito a preliminar e submeto aos pares. 



    I.II Da Nulidade da Citação por Edital 



    Quanto à nulidade da citação por edital, a preliminar arguida também deve ser afastada. 



    Isto porque, ao contrário do argumentado pela defesa, houve diversas diligências com o fito de localizar o acusado, conforme se verifica nos IDs 11889745 e 11889751. E somente após, em razão de não localizar endereço fixo, fora determinada sua citação editalícia, conforme o art. 361 do Código de Processo Penal. 



    Releva notar que mesmo sem citação pessoal e após a citação por edital, o apelante apresentou resposta à acusação, fato este que demonstra conhecimento do recorrente sobre as imputações que lhe eram feitas (ID 11889964), oportunidade, inclusive, em que se manifestou nos autos, exercendo o contraditório e ampla defesa, corolários do devido processo legal, todos previstos na Constituição Federal. 



    Ausente, portanto, qualquer irregularidade na citação do acusado. 



    Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade de citação por edital e submeto-a aos pares. 



    I.III - Da Nulidade Referente à Antecipação de Provas 



    Sustenta ainda a defesa que há nulidade decorrente da realização de produção antecipada de prova sem fundamento idôneo, em ofensa ao enunciado da Súmula n. 455 do C. STJ. 



    Sem razão, no entanto. 



    A oitiva das testemunhas em sede de antecipação de prova, e com a presença de defensor nomeado, não revela qualquer ilegalidade, uma vez que é cediço que, em se tratando de testemunha policial, a grande quantidade de casos semelhantes em que atuam pode facilmente prejudicar a memória, e por consequência, a correta elucidação dos fatos. 



    [...]



    Não é demais destacar que foi realizada nova audiência de instrução para oitiva das testemunhas, inclusive das arroladas pelo apelante (ID 11889981), sendo que o mesmo não compareceu à audiência, tendo o ato sido acompanhado pelo advogado constituído, portanto, não há que se falar em nulidade das provas. 



    Por tais razões, igualmente rejeito a preliminar e submeto-a aos pares. 



    I.IV – Da Prescrição 



    A defesa pugna ainda pela ocorrência da prescrição punitiva do Estado, afirmando que entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória transcorreu o prazo de dezesseis anos, haja vista a condenação do recorrente em oito anos, cujo prazo prescricional é de dezesseis anos. 



    De fato, o delito em questão tem condenação superior a 8 anos, prescrevendo, pois, 16 (dezesseis) anos, nos termos do disposto no art. 109, inc. II, do Código Penal. 



    Contudo, o processo foi suspenso com base no art. 366 do Código de Processo Penal, uma vez que o apelante foi citado por edital e não respondeu ao chamado judicial, obviamente, considerando a pena em concreto (superior a 8 anos), não se desbordou o período, nem no curso da instrução do primeiro grau, menos ainda na fase recursal. 



    Assim, diante da não ocorrência da prescrição, rejeito a preliminar e submeto a questão aos e. julgadores.



    II – Do Mérito



    [...]



    Após regular instrução processual, o apelante foi condenado como incurso no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (1º fato); art. 157, §2º, incs. II e V, do Código Penal (2º fato), fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado. 



    A defesa busca a reforma da sentença para absolver o apelante, com base na insuficiência probatória. 



    Sem razão, no entanto. 



    Isso porque, tanto pelo crime do primeiro e do segundo fato, a autoria restou bem comprovada nos autos, não havendo que se falar em absolvição. 



    Por sua vez, a materialidade dos delitos restou demonstrada pelos boletins de ocorrência policial (fls. 13/16), pelos autos de apresentação e apreensão (fls. 19, 20, 97, 154), pelos laudos de avaliação merceológicos dos bens subtraídos (fls. 24, 98/99, 159 e 160/161) e pelo termo de restituição (fl. 155), além dos depoimentos prestado na fase inquisitorial ratificados em juízo.



    [...]



    Não há dúvida de que os crimes foram cometidos pelo apelante, pois, lastreado nas palavras e reconhecimento da vítima. Ademais, as provas produzidas sob o crivo do contraditório, verificam-se que são idôneas, coesas e harmônicas e, portanto, suficientes para fundamentar o édito condenatório. 



    Há, portanto, prova suficiente que conduz à certeza da autoria e autoriza, por isso mesmo, a responsabilização do apelante pela prática delitiva que lhe foi atribuída, outro não é o caminho senão confirmar a sentença.



    [...].



    7. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator